Tribunal: TJMT
Processo: 1065163-21.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065163-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA LUCIA GUERRA DA SILVA MORAES - CPF: 132.028.391-87 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO DISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELA
TURMA
. CANCELAMENTO DE VOO POR INICIATIVA DO
TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. ATRASO DE VOO
SUPERIOR A
10 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
Q
UANTUM
INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
be
m

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
DJe
22/11/2022).

A

apresentação
dos
bilhetes
de
passagem

aérea

originariamente

adquiridos
é
dispensável
para o
ajuizamen
to
da
ação

indenizatória
e,
por

consequência
,
não

enseja

inépcia
, visto que
tem

como

finalidade
a
comprovação
do
direito
material e
não
do
direito
de
ação
.
Preliminar

afastada
.

2.
Segundo a Teoria da Causa Madura,
quando
,
em

grau
de
recurso
, é
afastada

pre
liminar

ou
prejudicial,
ou

qualquer
outro
motivo
, que
tenha

impedido
o
exame
do
mérito

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
segunda

instância

poderá

examinar
de
imediato
o
mérito
da
controvérsia
,
desde
que
o

processo

esteja
pronto para
julgamento
(STJ
REsp
n. 1.
845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021).

No caso, s
endo desnecessária a designação de audiência de instrução e já

estando
o
feito

devidamente

instruído
,
diante
da Teoria da Causa Madura, o
méri
to

pode
ser
examinado
pela
segunda

instância
.

3.
O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou
à
reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passagem
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

dever
á
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 60
minutos
para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

A

inexistência
de
comunicação

prévia
a
respeit
o
do
cancelamento
,
somad a à ausência da remarcação do voo
,
enseja
a
conduta

ilícita
.

4. Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
(§
único
, art. 42 d
o CDC),
todavia
,
inexistindo

hipótese
de
cobrança

indevida
,
deve ser aferido eventual prejuízo material sofrido a fim
de que
seja

indenizado
.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessant
es
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).
Danos
materiais

comprovados

por

meio
das
novas

passagens

aéreas

adquiridas
pela
parte

consumidora
.

5.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser de
monstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O
atraso
de
voo
superior
a 10 horas
,
somado

às

condições

especiais
do
passageiro
(
pesso
a

idosa
),
bem

como
à
ausência
de
assistência
material pela
companhia

aérea
,
configura

clara

hipótese
de
dano
moral.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão
da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base esses
critérios
e
as peculiaridades do caso concreto,

a

indenização

fixada

em

R$ 8.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral.

7.
Recurso

conhecido
e
provido
.

8.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1065163-21.2023.8.11.0001

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
VERA LUCIA GUERRA DA SILVA MORAES

Recorrido
:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VERA LUCIA GUERRA DA SILVA MORAES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de TAM LINHAS AÉREAS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
inépci
a
da
petição

inicial
, ante
a

ausência
de
documentos

imprescindíveis
para a
propositura
da
ação
.
Indeferiu
a
petição

inicial
e
extinguiu
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
os

docum
entos

tidos

pelo

juízo
singular
como

indispensáveis
à
propositura
da
ação

foram

juntados
pela
parte

reclamante
; b) a
parte

reclamada

impediu
a
consumidora
de
embarcar
no
voo

contratado

em

razão
de
não

aceitar
o
bilhete
de
passagem

na
forma digital; c)
prec
isou

passar
a
noite
no
aeroporto
e
aguardar

até
o
dia

seguinte
para que
pudesse

embarcar

em
novo
voo
; d)
sofreu

dano
material
em

razão
da
compra
do novo
bilhete
,
sendo

devida
a
repetição
do
indébito

na
forma
dobrada
; e
e
)
sofreu

dano moral. Requereu a refo rma da sentença para julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder
Judiciário
.

Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.

Nos
termos
do
artigo
320 do CPC,
a
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.

O
ajuizamento
de
ação

sem
a
juntada
de
documento

imprescindível

é causa de
indeferimento
da
inicial
(art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e
implica

na

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

É
importante

esclarecer
, que
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
(art. 283 do CPC de 1973)
ou

os

fundamentais
/
substanciais
à
defesa

devem
ser
apresentados

juntamente
com a
petição

inicial

ou

contestação
,
na
forma do art. 396 do CPC de 1973,
não
se
admitindo
,
nesse

caso
, a
juntada

tardia
,
nem

sendo
o
caso

ainda
de
documento
novo
ou

destinado
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depoi
s
dos
articulados
,
conforme

previsto
no art. 397 do CPC de 1973. 5.
Indispensáveis
à
propositura
da
ação

ou

fundamentais
/
essenciais
à
defesa

são

os

documentos
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou
a
pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vincula
m

diretamente

ao

próprio

objeto
da
demanda
(...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira
-se
também
:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REs
p
1.777.057;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Em
exame
do
documento

considerado
pela
parte

reclamada

como

imprescindível
, nota-se que
a

apresentação

dos
bilhetes
de
passagem

aérea

originariamente

adquiridos

não
é
imprescindível
para o
ajuiza
mento
da
presente

ação

indenizatória
, visto que
o

referido

documento

tem

como

finalidade
a
comprovação
do
direito
material (
cancelamento

ou

não
de
sua

passagem

originária
)e
não
do
direito
de
ação
.

Ademais, a parte
reclamante juntou os cartões de embarque na inicial, ao contrário do que se concluiu a sentença, e a
reclamada confessou em sua defesa ter havido cancelamento do voo,
buscando se eximir da responsabilidade alegando excludente baseada na
alteração de malha aérea.

Por
tanto
, a
preliminar

deve
ser
afastada
.

Teoria da ca
usa
madura
.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º,
I a IV, e § 4º,
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastada

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pronta
par
a julgamento.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

a pelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma a sentença que reconhece a p rescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cogniçã
o

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.5.
Recurso
especial
não

provido
.(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8
/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessári a a designação de audiência de instrução e estando o feito

devidamente

instruído
com as
provas

pertinentes
,o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma Recursal
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transp
ortador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser
superiores
a 30
m
inutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

desses

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do
valor
já

pago
.

Essas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1º O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

n
ão

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2º Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
:
I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Confira
-se:

(...) O
passageiro
de
companhia

aérea

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

ou

reacomodação

em
outro
voo
,
quando
a
passage
m
é
alterada

ou

cancelada

por

iniciativa
do
transportador
.
A

alteração

deverá
ser
informada

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e
a

alteração

não

poderá
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e a 1 hora para
voos

internacionais
,
em

relação

a
os

horários

originalmente

contratados
. 3. Nas
relações
de
consumo
,
os

fornecedores
de
produtos
e
serviços

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), que
pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e/
ou
de
terceiros
,
bem

com
o

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
. 4. Em
regra
,
a

agência
de turismo
não

possui

responsabilidade

solidária

pelos

vícios
das
passagens

aéreas

por

ela

comercializadas
, salvo
quando
for
incluída

em

pacote

turístico
. A
comercialização
de combo
pro
mocional
,
compreendendo

transporte
,
hospedagem
,
alimentação
,
translado
e
passeios

configura

venda
de
pacote

turístico
,
sendo

a

agência
de turismo
solidariamente

responsável

pelos

eventuais

vícios
dos
serviços
. (...) (TJ-MT - RI: 10374709620228110001, Relat
or: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 03/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 04/10/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

qualquer

prova
de que
o

cancelamento
do
voo

foi

previamente

inf
ormado
à
parte

reclamante
, tanto é
assim
,
aliás
, que a
consumidora

tomou

ciência
,
quando
do
embarque
, de que
não
seria
aceita
a
passagem
de forma digital.

Ocorre que,
conforme
se
denota
da
própria

peça
de
defesa

trazida
pela
companhia

aérea
,
esta

confessou

expressamente
que
houve
, de
fato, o

cancelamento
do
voo

em

razão
de
suposta

readequação
da
malha

aérea
(ID 214317177/PJe2
,
fl. 09), o que
sequer

comprovou
.
De qualquer modo, a alteração de malha aérea confi
gura mero fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade civil da companhia aérea.

Frise-se
que,
ao

contrário
do que
concluiu
o
juízo

a quo
, a
parte

reclamante

juntou

os cartões de embarque d
as
p
assagens

originariamente

adquiridas
. No ID 214317164/PJe2
anexou

o cartão
de Natal para Brasília, com
chegada

às
17h:30min do
dia
13/03/2023,
bem

como

encartou
o
cartão
de Brasília para Cuiabá (ID 214317163/PJe2), o qual
tinha

previsão
de
chegada

às
20h
:35min,
também
no
dia
13/03/2023
. C
ontudo
,
em

decorrência
do
cancelamento
do
referido

voo
, a
passageira
se
viu

obrigada
a
adquirir

novas

passagens

aéreas
para que
pudesse

concluir

sua

viagem
(ID 214317162/PJe2),
razão
pela qual
chegou

ao

destino

somente

em
14/03/2023,
depois
das 06h:00min.

Ressalto
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC)
por
ser
ele

hipossuficient
e
para
a

elucidação
dos
fatos

controvertidos
.

Portanto, está

caracteriza
da
a
conduta

ilí
cita
da
companhia

aérea
.

Dano material

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no art. 42,
parágrafo

único
do CDC,
todavia
,
não

havendo

hipótese
de
cobrança

indevida

pelo

fornecedor
de
produtos

ou

prestador
de
serviços
,
deve
ser
aferido
eventual
prejuízo
material que
o

consumidor

possa

ter

sofrido
a
fim
de que
seja

indenizado
.

Quanto
ao

ponto
,
destaco
que
o

dano
material
consti
tui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
. A
propósito
,
nos

termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmen
te
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido
, dissociada da realidade efetivamente provada" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMO
N, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
cancelamento
de
sua

passagem

aérea
,
porquanto
se
viu

obrigada

a

adquirir

bilhete
novo para que
concluísse

sua

viagem
, no valor deR$ 2.000,00.

Todavia
,
em

exame
do conjunto
fático

probatório
,
verifico
que
o

dano
material se
en
contra

devidamente

comprovado

apenas
no valor de R$ 1.907,17,
isto

porque

adquiriu

pacote
de
viagem
de
ida
e volta no valor de R$
R$ 3.814,35,
destarte
,
ao

dividir
a
referida

quantia

por

dois
(
ida
e volta),
tem
-se o
importe
de R$ 1.907,17, o qual a
parte

r
eclamante

faz
jus à
indenização
.

Destaco
,
por

oportuno
, que a
passagem

adquirida

após
o
cancelamento
do
voo
é
aquela
que a
parte

autora

efetivamente

utilizou
,
razão
pela qual
não
é
devida
a
sua

restituição
.

Dano moral.
Atraso
de
voo
.

A jurisprudência re
cente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na
hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida

" (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turm
a, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da
ementa
do
REsp
1796716/MG, de
relatoria
da
Ministra
NANCY ANDRIGHI,
podem
-se
extrair

algumas

hipóteses
que,
somadas

ao

atraso
superior a
4 (
quatro
) horas,
tem

potencial
para
provocar

lesão

extrapatrimonial

suscetível
de
indenização
.
Confira
-se:

(...)4. Na
específica

hipótese
de
atraso

ou

cancelamento
de
voo

operado

por

companhia

aérea
,
não
se
vislumbra
que
o

dano
moral
possa
ser
presumido

em

decorrência
da
mera

demora
e eventual
desconforto
,
aflição
e
transtornos

suportados

pelo

passageiro
.
Isso

porque

vários
outros
fatores

devem
ser
considerados
a
fim
de que se
possa

investigar

acerca
da real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo
-se,
por

cons
eguinte
, a
prova
,
por

parte
do
passageiro
, da
lesão

extrapatrimonial

sofrida
.5. Sem
dúvida
, as
circunstâncias
que
envolvem
o
caso

concreto

servirão
de
baliza
para a
possível

comprovação
e a
consequente

constatação
da
ocorrência
do
dano
moral. A
exemplo
,
p
ode
-se
citar

particularidades
a
serem

observadas
:
i
) a
averiguação

acerca
do tempo que se
levou
para a
solução
do
problema
,
isto
é, a real
duração
do
atraso
;
ii
)
se
a
companhia

aérea

ofertou

alternativas
para
melhor

atender

aos

passageiros
;
iii
) se
foram

p
restadas
a tempo e modo
informações

claras
e
precisas

por

parte
da
companhia

aérea
a
fim
de
amenizar

os

desconfortos

inerentes
à
ocasião
;
iv
) se
foi

oferecido

suporte
material (
alimentação
,
hospedagem
, etc.)
quando
o
atraso
for
considerável
; v) se o
passag
eiro
,
devido

ao

atraso
da
aeronave
,
acabou

por

perder

compromisso

inadiável
no
destino
,
dentre
outros. (
negrito

nosso
).

Desse modo, a
lesão

pode
ser
evidenciada

quando

o
atraso
de
voo
for superior a 4 horas
e,
além

disso
,
ficar

demonstrada

pelo

consumidor

a
ocorrência
de
pelo

menos

uma
das
seguintes

hipóteses
: (a) a
companhia

não

ofereceu

alternativas
para
melhor

atender

os

passageiros
; (b) a
companhia

não

prestou
, a tempo e modo, as
devidas

informações
, a
fim
de
amenizar

os

desconfortos
; (c) a
companhia

nã
o

ofereceu
o
suporte
material
necessário
(
alimentação
e
hospedagem
); (d) o
passageiro

perdeu

compromisso

inadiável
no
destino
.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor
desacompanhado, pessoa com
deficiência etc.

Em
exame
do
caso

concreto
,
observa
-se que
o

atraso
para a
conclusão
do
voo
,
em

razão
do
cancelamento

ilegal
,
foi

acima
de 10 horas,
período

este

demasiadamente

excessivo
.
Além

disso
, a
companhia

aérea

não

consid
erou
as
condições

especiais
da
passageira
, é
pessoa

idosa
com
quase
70
anos
(ID 214317159/PJe2),
assim

como

não

ofereceu
à
consumidora
o
suporte
material de
hospedagem
e
alimentação
,
fazendo
com que a
reclamante

pernoitasse
no
aeroporto
.

Portanto
,
diante
d
a
lesão

extrapatrimonial

devidamente

comprovada
,
decorrente
do
atraso
de
voo
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compens
ação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
su
bjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
d
e
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
ind
enização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do E
STADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
aind
a
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
mormente
o
atraso
de
voo

superior a
10h (
dez
horas)
e a

ausência
de
qualquer

assistência
material à
con
sumidora
, apesar
de
suas

condições
especiais (pessoa idosa)
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 8.000,00
,

que
certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes

(N.U 1003945-83.2023.8.11.000
3, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023
,
publicado
no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
20/03/2023,
publicado
no DJE 27/03/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
cassar
a
sentença

objurgada
e, estando a causa madura,

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
para
condenar
a
parte

reclamad
a
a
pagar
à
parte

reclamante

as
quantias
de:

a)
R$ 1.907,17 (mil novecentos e sete reais e dezessete centavos)
, a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

e

b)
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS).

.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custa
s
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024